Tribunal: TJDFT
Processo: 0736875-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0736875-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA SÉTIMA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição manejado pelo JUÍZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em desfavor do JUÍZO DA SÉTIMA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. O processo de origem (ação de obrigação de fazer c/c tutela provisória de urgência de no 0712013-90.2025.8.07.0018) foi inicialmente distribuído à 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que declinou da competência para a 5o Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal. O Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF pontuou que “a parte autora postula fornecimento de medicamento, que foi negado pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS, autarquia distrital, cujos recursos advém do orçamento público, razão pela qual falece a este juízo competência para processar e julgar a presente demanda.” Por isso, declinou a competência para a 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF – ID no 75734956 – Pág. 94. Ao receber os autos, a 5a VARA DE FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE DO DF suscitou o presente conflito negativo, ao fundamento de que o INAS (Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal) não está inserido no conceito de saúde pública, e, por isso, não se vincula às diretrizes de assistência à saúde do Ministério da Saúde e do SUS, além de estar vinculado apenas aos servidores do DF, e, por isso, é considerado como serviço suplementar de saúde. Assim, o Juízo suscitante concluiu que o presente caso “não se vincula ao âmbito de aplicação normativa da Resolução n. 01/2022 do Tribunal Pleno do e. TJDFT, notadamente por não fazer parte do conceito de Saúde Pública, não estar fundada em seus princípios e tampouco subsumir-se a qualquer item da legislação específica do SUS e da SES-DF”. É o resumo. Decido. Nesta análise inicial do caso, entendo que não há probabilidade, ao menos nesse momento, de que o Juízo suscitado seja competente para a causa. Isso porque a questão que envolve a saúde é complexa, ainda que a entidade autárquica seja integrante da administração indireta local. Inclusive, esse foi o entendimento adotado mais recentemente por essa Corte de Justiça em caso semelhante: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SEXTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CUSTEIO DE INSUMOS PARA O TRATAMENTO DE DIABETES. RESOLUÇÃO No 236/2016 DO CONSESLHO NACIONAL DE JUSTIÇA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA E DE SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INAS. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. COMPETÊNCIA. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar se os Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal têm competência para julgar a demanda relativa ao custeio de fornecimento de medicamento a ser suportado pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal. 2. A fixação da competência aos Juizados Especiais de Fazenda Pública pela Lei no 12.153/2009, literalmente, resumiu-se ao critério do valor da causa. Ocorre que os limites da competência dos respectivos juizados estão delineados no Texto Constitucional, pois houve a definição de que a criação dessa peculiar estrutura judiciária tem por finalidade a conciliação, o julgamento e a execução de “causas cíveis de menor complexidade” (art. 98, inc. I, da Constituição Federal). 2.1. A mera literalidade da expressão utilizada no art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/2009 (“no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”) não tem o condão de mitigar os efeitos da competência, igualmente absoluta, das varas de Fazenda Pública, nos moldes da Lei no 11.697/2008. 3. Por intermédio da Resolução no 238 de 6 de setembro de 2016 o Conselho Nacional de Justiça considerou “que a judicialização da saúde envolve questões complexas que exigem a adoção de medidas para proporcionar a especialização dos magistrados para proferirem decisões mais técnicas e precisas”. 3.1. A despeito de não se tratar, no presente caso, de prestação de serviço pelo SUS, não deve ser desconsiderada a complexidade intrínseca relativa aos temas de saúde, que é comum aos sistemas público e suplementar. 4. Ao considerar que a ré é entidade autárquica integrante da administração pública indireta local, bem como a complexidade imanente das questões de saúde e a indisponibilidade da esfera jurídica dos pacientes, deve ser observada a competência do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal. 5. Conflito admitido e acolhido para declarar a competência de Juízo estranho ao conflito (Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal). (Acórdão 1979876, 0704161-69.2025.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 17/03/2025, publicado no DJe: 08/04/2025.).” (Grifei) Não se ignora que existem precedentes em sentido contrário, na 1a Câmara Cível, por exemplo o acórdão 1805180, no sentido de que o INAS-DF não se insere no âmbito de competência da Vara Especializada em Saúde Pública (5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do DF), por não se relacionar com serviços de saúde pública propriamente ditos. Portanto, por ora, com base na Resolução de no 12, de 3 de outubro de 2019, do Pleno do TJDFT, que definiu que compete, privativamente, à 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde do DF analisar e processar as novas demandas cujo objeto é a saúde pública do DF, sem que tenha ressalvado o aspecto suplementar desses tipos de ações, as medidas urgentes devem ser analisadas pela referida Vara, sem prejuízo de análise mais aprofundada quando do julgamento do mérito do conflito de competência. Assim sendo, com fundamento no art. 207, inciso II, do Regimento Interno desta Corte (RITJDFT), designo o douto Juízo suscitante (5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal) como competente, provisoriamente, para a resolução das questões supervenientes e para a expedição das eventuais medidas de natureza urgente que se fizerem necessárias nos autos do referido processo. Colha-se a manifestação do douto Juízo Suscitado, no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria da Justiça, para parecer, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 208 do RITJDFT). Expeça-se. Oficie-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador